Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703378-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SCPC - BOA VISTA SERVIÇOS S.A EMBARGADO: RICARDO ALBUQUERQUE ASSUNCAO DESPACHO Aguarde a Secretaria o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a Reclamação PJE 0733709-81.2021.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito